Tribunal: STF
Processo: HC 213042
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE PROGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ageu Motta e outro, advogados, em benefício de Leonardo Bueno Barbosa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.3.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 722.984/SP.



O caso



    2. Consta dos autos estar o paciente cumprindo pena definitiva total de oito anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão, em regime fechado, por crime de roubo majorado (fls. 21-22, e-doc. 2).



    Em 21.10.2021, o juízo da Primeira Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP deferiu o pedido de progressão do paciente para o regime semiaberto, com os fundamentos seguintes:



    “LEONARDO BUENO BARBOSA, ingressou em Juízo pleiteando os benefícios do livramento condicional e da progressão ao regime semiaberto, argumentando, em síntese, preencher os requisitos legais. 



    Regularmente processado, o feito está instruído com parecer do Ministério Público.



    Em apertada síntese é o relatório. DECIDO. 



    O pedido de progressão de regime é procedente, não fazendo jus o sentenciado ao livramento condicional. 



    Constata-se, em análise dos autos, que o reeducando descontou parcela superior ao lapso temporal legalmente exigido e possui bom comportamento carcerário, portanto, satisfaz os requisitos objetivo e subjetivo para pretensão de obter a progressão de regime. 



    De outra banda, sem argumentos concretos autorizantes de um Juízo objetivo de necessidade, não se sustenta o pedido de realização de exame criminológico, eis que não bastam alegações subjetivas amparadas somente na gravidade abstrata do delito e no tempo de prisão a cumprir, destacando-se que a pena executada não se cuida de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. 



    No tocante a postulação referente a Liberdade Condicional, analisando os autos, verifico que o reeducando perpetrou aproximadamente 3 faltas graves em reduzidíssimo período de tempo. Em que pese a ultrapassagem do período depurador, entendo que o sentenciado não demonstra requisito subjetivo necessário para a obtenção do benefício postulado.  (…)



    Assim, mostra-se assaz prematura a concessão de benefício que implica exercício de liberdade de cunho mais amplo e com regras menos rígidas. Pelas circunstâncias fáticas, reputo imprescindível e salutar a passagem pelo regime intermediário, a fim de que o sentenciado se submeta à terapêutica penal por mais tempo e, de forma gradativa, demonstre que faça jus ao aludido benefício. (...)



    Assim, os elementos colhidos nos autos dão conta de que o reeducando preenche os requisitos objetivo e subjetivo, necessários para alcançar o regime menos rigoroso (semiaberto). 



    Diante do exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de Livramento Condicional e PROMOVO LEONARDO BUENO BARBOSA, recolhido no(a) Penitenciária Compacta de Flórida Paulista, ao regime SEMIABERTO, com fundamento no art. 112 da Lei de Execuções Penais (...)” (fls. 17-19, e-doc. 2).



    3. Contra essa decisão, o Ministério Público estadual interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 7.2.2022, a Sexta Câmara de Direito Criminal, Relator o Desembargador Zorzi Rocha, deu provimento ao recurso, determinando “o retorno imediato do agravado ao regime fechado”. Tem-se na ementa desse julgado:



    “Agravo em execução. Deferimento de progressão ao regime semiaberto. Não preenchimento do requisito subjetivo – falta de mérito. Provimento ao recurso” (e-doc. 3).



    4. Esse acórdão foi o objeto do Habeas Corpus n. 722.984/SP, não conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 8.3.2022, conforme a seguinte ementa:



    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
II - Para a progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112, da LEP. III - In casu, o eg. Tribunal de origem fundamentou sua decisão não apenas na gravidade abstrata dos crimes e na longa pena a cumprir, mas também no histórico prisional conturbado do apenado. Ao todo, são sete faltas mencionadas no v. acórdão de origem (desobediência, apreensão de entorpecentes, indisciplina, desrespeito, subversão a ordem e apreensão de bebida alcoólica), sendo a última, inclusive, de reabilitação recente, em 19/8/2021. (…) Habeas corpus não conhecido” (e-doc. 4).



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes insistem no alegado constrangimento ilegal decorrente da negativa de progressão de regime ao paciente.



    Sustentam que o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual restabelecido o regime fechado, seria nulo por carência de fundamentação idônea. 



    Afirmam terem sido preenchidos os requisitos do art. 112 da Lei n. 7.210/84, pelo que inexistiriam razões para indeferimento da benesse.



    São o requerimento e o pedido:



    “Posto isso, requer: (a) a concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão da autoridade coatora e manter a decisão de 1ª instância que concedeu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto e, posteriormente, ao aberto; (b) a concessão da ordem em DEFINITIVO, a fim de que, anulado o ato da autoridade coatora, seja reformada a decisão da autoridade coatora e ao paciente seja restabelecido o regime aberto; (c) subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer seja realizado novo julgamento com fundamentação idônea” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. Pelo que se tem nos autos, o paciente cumpre pena privativa de liberdade total de oito anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão, por crime de roubo majorado, com término previsto para 4.1.2026. Por considerar terem sido preenchidos os requisitos do art. 112 da Lei n. 7.210/84, a magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto, salientando o “bom comportamento carcerário” do paciente e o cumprimento do lapso exigido no regime mais gravoso.



    8. Ao examinar o agravo em execução interposto pelo Ministério Público, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator o Desembargador Zorzi Rocha, assentou não ser o apenado merecedor do benefício a ele deferido, pois



    “(...) ainda que o atestado da Secretaria da Administração Penitenciária tenha certificado o ‘bom’ comportamento carcerário do Agravado (fls.723 do Proc. nº 0016691-73.2017.8.26.0041 consulta SAJ), é de se considerar que: 1. trata-se de agente com personalidade violenta e que foi condenado pela prática de crimes graves (roubo, tráfico, furtos inclusive praticados com violência ou grave ameaça à pessoa) e que causam intranquilidade social, especialmente porque agridem a paz pública, exigindo-se redobrada e minuciosa análise do requisito subjetivo (fls.724/728 do Proc. nº 0016691-73.2017.8.26.0041 consulta SAJ)); 2. possui histórico prisional conturbado (fls.729), com registro de várias faltas disciplinares (desobediência, apreensão de entorpecentes, indisciplina, desrespeito, subversão a ordem, apreensão de bebida alcoólica): a. a última delas - também por desobediência - praticada em 19.08.2020, com reabilitação recentíssima, em 19.08.2021 (fls.841/849 dos autos principais), sem tempo, portanto, para mostrar sua adaptação (não crível) ao ambiente carcerário; b. evidenciando, assim, não só falta de autodisciplina, mas também que não absorveu a terapêutica penal; 3. o término de cumprimento de pena está previsto para 03.01.2026 (fls. 724)” 
(e-doc. 3 ).



    Nesse sentido, ao apreciar a questão no Habeas Corpus n. 722.984/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, salientou que “são sete faltas mencionadas no acórdão de origem (desobediência, apreensão de entorpecentes, indisciplina, desrespeito, subversão a ordem e apreensão de bebida alcoólica), sendo a última, inclusive, de reabilitação recente, em 19/8/2021”, (…) o que constitui fundamento idôneo para negar a progressão de regime, ante a ausência de preenchimento do requisito subjetivo” (e-doc. 4).



    9. A jurisprudência desse Supremo Tribunal orienta-se no sentido de que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador” (HC n. 203.071-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021). Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DA CONVERGÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. EXAME PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL À PROGRESSÃO. ARGUMENTOS NÃO REFUTADOS. VALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 10.792/2003. ORDEM DENEGADA. 1. As alterações introduzidas pela Lei 10.792/2003 suprimiram a exigência do exame criminológico como condição à progressão de regime, mas não impediram o Magistrado de determiná-lo, desde que considere necessário o estudo à boa reinserção social do apenado. Precedentes. 2. A aferição das condições para a vida comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações superficiais e mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema progressivo, fazendo-o mera aparência, com danos significativos à segurança da comunidade e à efetiva ressocialização do infrator. 3. As avaliações psicossociais integram o gênero ‘exame criminológico’ e podem subsidiar a formação do livre convencimento do magistrado. Precedentes. 4. A concessão da ordem subordina-se à constatação de estar o Paciente sofrendo, ou na iminência de sofrer, violência ou grave ameaça em sua liberdade de locomoção. 5. Ordem denegada” (HC n. 108.738, de minha relatoria, DJe 23.8.2011).



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI 7.210/1984. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame criminológico, embora prescindível, pode ser justificadamente determinada para instruir pedido de progressão de regime. 2. No caso, a medida complementar foi devidamente motivada com fulcro na periculosidade do agravante, consectário do seu histórico criminal desfavorável, que registra a prática de três roubos majorados, além da indicação da falta disciplinar de natureza grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 135.484-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.10.2016).



    10. No caso posto na presente ação, é de se anotar que para rever as condições sobre a possibilidade ou não de concessão ao paciente do benefício pleiteado seria necessário o reexame do conjunto probatório reunido na execução criminal, incabível na via angusta do habeas corpus.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 3.6.2016).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2017).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora